Tribunal: TJMT
Processo: 1004161-66.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004161-66.2022.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: L R PASCHUALLETO BARREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ICMS SOBRE O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DE MICRO E MINIGERAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de L. R. Paschualleto Barreira, para declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição de Energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica em micro e minigeração, determinar a abstenção de cobrança e condenar o Estado ao ressarcimento de valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança de ICMS sobre a compensação de energia elétrica gerada por microgeração e minigeração distribuída; e (ii) estabelecer a partir de que momento os efeitos da decisão que exclui a possibilidade de tal cobrança devem ser aplicados, considerando a modulação determinada em julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1018481-79.2021.8.11.0000, reconhece a incompatibilidade da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica gerada e compensada por micro e minigeração com a Constituição Estadual, ante a inexistência de circulação jurídica de mercadorias.
A modulação dos efeitos dessa decisão limita a restituição de valores ao período posterior à publicação do acórdão que deferiu medida cautelar em 15/02/2022, para resguardar a segurança jurídica.
O ressarcimento dos valores pagos indevidamente deve ser restrito às faturas emitidas após essa data, de modo que apenas as faturas referentes a março e abril de 2022 estão sujeitas à devolução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de ICMS sobre o excedente de energia solar gerada e compensada para autoconsumo por unidades consumidoras com microgeração e minigeração distribuída é inconstitucional, por ausência de fato gerador tributável. 2. A restituição dos valores cobrados indevidamente a título de ICMS sobre energia compensada só deve ocorrer a partir de 15/02/2022, data da publicação do acórdão da medida cautelar”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; Lei no 7.098/98, arts. 2o, I, §1o, III, e §4o, e 3o, I e XII; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 263, XVII; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, Órgão Especial, j. 15.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004161-66.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[L R PASCHUALLETO BARREIRA - CNPJ: 29.045.018/0001-91 (RECORRIDO), NATALLYA EDUARDA HOMOCHINSKI - CPF: 057.400.121-20 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024